Tribunal: CARF
Processo: 10980.002510/2010-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL MAZZER DE OLIVEIRA RAMOS
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2021-01-05

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.002510/2010-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.225 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
5 de novembro de 2020
Recorrente
APARECIDO VICENTE GONÇALVES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2005, 2006
ÁREA DE FLORESTA NATIVA. PERÍODO ANTERIOR AO EXERCÍCIO
2007. ISENÇÃO. FALTA DE PREVISÃO LEGAL.
A isenção do ITR sobre as áreas de florestas nativas, primárias ou secundárias
em estágio médio ou avançado de regeneração passou a vigorar somente a
partir do exercício 2007, com o advento da Lei no 11.428, de 22/12/2006.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira (Presidente), Márcio Augusto Sekeff Sallem, Gregório Rechmann Júnior, Francisco
Ibiapino Luz, Ana Claudia Borges de Oliveira, Honorio Albuquerque de Brito (suplente
convocado), Renata Toratti Cassini e Rafael Mazzer de Oliveira Ramos. Ausente o conselheiro
Luís Henrique Dias Lima, substituído pelo conselheiro Honorio Albuquerque de Brito.
Relatório
Por transcrever a situação fática discutida nos autos, integro o relatório do
Acórdão no 04-28.324 da 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Campo
Grande/MS (DRJ/CGE) (fls. 150-158), com destaques originais:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.002510/2010-69
Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.225 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.002510/2010-69

Lançamento
Trata o presente processo de impugnação à exigência formalizada mediante auto de
infração, f. 87-104, através do qual se exige o crédito tributário R$ 26.940,53, assim
discriminado:

Rubrica
Valor (R$)
Imposto Territorial Rural – Suplementar – Cód Receita 7051
12.225,80
Juros de mora (calculados até 30/04/2010)
5.545,38
Multa de Ofício
9.169,35
Valor do crédito tributário apurado
26.940,53

A exigência se refere ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR do
exercício 2005 e 2006, incidente sobre o imóvel rural denominado Estância Recanto
São João, com área total de 163,1 ha., Número de Inscrição – NIRF 6762657-2,
localizado no município de Guaratuba-PR.
Segundo descrição dos fatos e enquadramento legal, o lançamento de ofício decorreu da
alteração da Declaração de Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural – DITR em
relação aos seguintes fatos tributários:
Área de Preservação Permanente: foi glosada a área de 13,6 hectares, declarada a este
titulo, por falta de comprovação do atendimento aos requisitos da isenção.
Área de Reserva Legal: foi glosada a área de 32,6 hectares, declarada a este titulo, por
falta de comprovação.
Área de Servidão Florestal: foi glosada a área de 74,0 hectares, declarada a este titulo,
por falta de comprovação.
Valor da Terra Nua - VTN: regularmente intimado, a contribuinte deixou de apresentar
laudo técnico de avaliação do valor da terra nua, motivo pelo qual o valor declarado
pelo sujeito passivo foi substituído pelo VTN constante do Sistema de Preços de Terras
da Secretaria da Receita Federal – SIPT, apurado pela Secretaria Estadual de
Agricultura, de acordo com a classificação abaixo:
[...]
Em razão do constatado, foi efetuado lançamento do imposto, acrescido de juros
moratórios e multa de ofício.
Impugnação
Em 01/07/2010 o interessado apresentou impugnação parcial, contestando as glosas das
áreas de interesse ambiental e concordando com a alteração do valor da terra nua do
imóvel, e, após relatar os motivos da autuação, passou a tecer suas alegações, cujos
pontos relevantes para a solução do litígio são:
Alega que é prescindível a entrega do Ato Declaratório Ambiental para reconhecimento
da isenção do ITR com base na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
Afirma que na propriedade existe área de reserva legal e de preservação permanente,
totalizando 46,2 hectares e área com vegetação nativa em estágio médio e avançado e
dentro do bioma da mata atlântica, correspondente a 74,01 hectares, conforme
demonstram os seguintes documentos que junta: mapa do imóvel georreferenciado,
anexo ao termo de acordo com o Instituto Ambiental do Paraná (IAP) e foto imagens
via satélite. Complementa afirmando que, conforme dispõe a lei Federal n° 11.428 de
22/02/2006 (cópia em anexo), a área de floresta nativa não pode ser explorada.
Conclui que o imóvel possui somente 42,9 hectares de área tributável, a qual é
totalmente utilizada, sendo 32,9 hectares com campo, capoeirão (área em descanso) e
Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.225 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.002510/2010-69

lavoura e 10,0 hectares com benfeitorias. Desta forma, o grau de utilização do imóvel é
de 100%.
Pede que o crédito tributário seja recalculado considerando o grau de utilização do
imóvel de 100% e a alíquota de 0,07.
É o relatório.

Em julgamento pela DRJ/CGE, por unanimidade, julgou improcedente a
impugnação, conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2005 e 2006
NIRF: 6762657-2 - Estância Recanto São João
VALOR DA TERRA NUA. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se incontroversa a matéria não expressamente contestada pelo sujeito
passivo.
ÁREA
DE
PRESERVAÇÃO
PERMANENTE.
ATO
DECLARATÓRIO
AMBIENTAL. ISENÇÃO NÃO RECONHECIDA.
A não incidência de ITR sobre as áreas de preservação permanente depende da prova da
existência dessas áreas, nos termos da legislação ambiental, e da prova da declaração
dessas áreas em Ato Declaratório Ambiental - ADA protocolizado tempestivamente
perante o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis -
IBAMA.
ÁREA
DE
RESERVA
LEGAL.
AVERBAÇÃO.
ATO
DECLARATÓRIO
AMBIENTAL. ISENÇÃO NÃO RECONHECIDA.
A isenção da área de reserva legal depende da prova da averbação à margem da
matrícula do imóvel, em data anterior a 1o de janeiro do exercício considerado, e da
prova da declaração dessa área em Ato Declaratório Ambiental - ADA protocolizado
tempestivamente perante o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis - IBAMA.
ÁREA DE FLORESTA NATIVA. PERÍODO ANTERIOR AO EXERCÍCIO 2007.
ISENÇÃO. FALTA DE PREVISÃO LEGAL.
A isenção do ITR sobre as áreas de florestas nativas, primárias ou secundárias em
estágio médio ou avançado de regeneração passou a vigorar somente a partir do
exercício 2007, com o advento da Lei 11.428 de 22/12/2006.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Intimado em 18/07/2012 (AR de fl. 167) o Contribuinte interpôs recurso
voluntário (fls. 169-176), no qual protestou pela reforma da decisão.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Relator.

Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.225 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.002510/2010-69

Da Admissibilidade do Recurso Voluntário
O recurso voluntário (fls. 167-176) é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço.

Do Mérito
Como dito no relatório acima reproduzido, embora o lançamento tenha ocorrido
sobre a Área de Preservação Permanente, Área de Reserva Legal, Área de Servidão Florestal e
Valor da Terra Nua, agora em recurso voluntário, o Contribuinte Recorrente ataca, tão-somente,
a alegação de Área de Proteção Ambiental – APA.
Neste caso, fundamenta o recurso no Decreto Estadual no 1.234, de 27 de março
de 1992, no qual declarou a região, onde está localizada a área rural fiscalizada, sendo Área de
Proteção Ambiental.
Ao analisar o presente procedimento administrativo, tem-se que o Recorrente
apresentou laudo de avaliação de imóvel rural do exercício 2005, emitido por engenheiro
florestal (fls. 45-51), e laudo de avaliação de imóvel rural do exercício 2006 (fls. 71-76), ambos
acompanhados de ART, nos quais restou demonstrada a área de preservação permanente no
imóvel, destacando a existência das seguintes áreas de interesse ambiental:
a) Área de preservação permanente: 14,3968 hectares;
b) Área de floresta de reserva legal: 32,6330 hectares;
c) Área com mato terciário e quaternário: 74,0172 hectares.

E concluiu que o imóvel em questão “possui 91,77% do seu total coberto de
matas terciárias e quaternárias, sendo que as mesmas são protegidas por leis ambientais (lei da
mata atlântica), e o Instituto Ambiental do Paraná (IAP), não autoriza qualquer tipo de
exploração, a não ser na área já degradada, ou seja, área de campo e lavoura com 8,23% do
total do imóvel”.
Todavia, a isenção sobre Área de Proteção Ambiental – APA, áreas de florestas
nativas, primárias ou secundárias em estágio médio ou avançado de regeneração, incluindo o
Bioma Mata Atlântica, passou a ser somente após o ano de 2006, ou seja, em 2007, posterior aos
exercícios aqui fiscalizados.
Oportuno, destaco a Lei no 11.428, de 22 de dezembro de 2006, que incluiu a
alínea “e” do inciso II do § 1o do art. 10, da Lei no 9.393/96, conforme transcrição:
Art. 10 (...)
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
(...)
e) cobertas por florestas nativas, primárias ou secundárias em estágio médio ou
avançado de regeneração; (Incluído pela Lei no 11.428, de 2006)

Neste sentido, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.225 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.002510/2010-69

Conclusão
Face ao exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos

Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital